Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROVA FOTOGRÁFICA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. MEDIDA PREMATURA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A falta de localização do veículo não caracteriza ausência de interesse processual, principalmente quando a parte autora não se manteve inerte quanto ao andamento processual e não foram esgotados todos os meios possíveis para viabilizar o cumprimento da ação.
2. A necessidade da comprovação da localização do bem móvel para que seja realizado o mandado, não há previsão legal. Ademais, a justiça deve primar pelo julgamento do mérito (art. 4o, do CPC/2015) e observar o princípio da cooperação (art. 6o do NCPC), sem se apegar aos formalismos ou criar obstáculos para oferecer à parte o resultado útil da ação.
3. A imposição de se demonstrar a localização do veículo, para deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal.
4. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação.
5. Recurso provido.